Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720106-06.2024.8.07.0009 EMBARGANTE: BRUNO NERES DE BRITO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 47/2025 e documentos (ID 77376508), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando decisão proferida na reclamação n. 0743054-32.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Registre-se que houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo do processo de origem. Assim, prestadas as informações requisitadas, retornem os autos à Relatora do Recurso Inominado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal